Tribunal: TJMT
Processo: 0008257-93.2017.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008257-93.2017.8.11.0015
APELANTE: MAIKON DHONI CALDEIRA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – DE OFÍCIO – RECONHECIMENTO DA EXTINÇAO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 4 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime de furto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008257-93.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEFERSON CARLOS RANDO - CPF: 048.260.931-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAICON DHONI CALDEIRA (APELANTE), MAIKON DHONI CALDEIRA RODRIGUES - CPF: 019.413.511-07 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), JEFERSON CARLOS RANDO - CPF: 048.260.931-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DE OFÍCIO
, J
ULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MAIKON DHONI CALDEIRA, E PREJUDICADO O MÉRITO DO
RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – DE OFÍCIO – RECONHECIMENTO DA EXTINÇAO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 4 (quatro) anos, sem
haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime de furto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008257-93.2017.8.11.0015

APELANTE: MAIKON DHONI CALDEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
Maikon Dhomi Caldera Rodrigues
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop que julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar a conduta imputada ao réu (artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal) para a prevista no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 209267610).

A defesa, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu por ausência de provas a evidenciar sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id.: 209267619).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 209267625).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 215052654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008257-93.2017.8.11.0015

APELANTE: MAIKON DHONI CALDEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Narra a denúncia que, em 4 de junho de 2017, por volta das 12h10min., na residência localizada à Rua das Palmeiras, 910, Jardim das Palmeiras, em Sinop, Maikon Dhoni Caldeira juntamente com terceira pessoa não identificada, mediante escalada, subtraiu, para ambos, 1 (uma) televisão Led, 51 polegadas, marca Panasonic, avaliada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Apurou-se que o denunciado, na companhia de outra pessoa, deslocou-se à residência da vítima, pulou o portão, entrou na casa,
“que estava com a porta aberta e sem qualquer morador, subtraiu a referida televisão e evadiu do local”
.

Consta que, após diligências, policiais militares conseguiram prender o denunciado, de posse da televisão.

Razão pela qual Maikon Dhoni Caldeira foi denunciado pela prática do crime do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2018.

A sentença foi prolatada em 30 de novembro de 2023. Houve a
desclassificação para o crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal
, com a condenação do réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não obstante, a defesa pretende a absolvição de
Maikon Dhoni Caldeira por não existirem provas suficientes a sua condenação.

Em que pese o mérito recursal, observa-se,
de ofício
, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Na espécie, o juiz de primeiro grau desclassificou o crime o artigo 155,
§ 4o, incisos II e IV, do Código Penal para o delito do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Nada obstante, a pena fixada foi de 1 (um) ano de reclusão, de modo que o prazo prescricional do crime em análise é de 4 (quatro) anos, nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Com efeito, a denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2018 e a sentença condenatória prolatada em 30 de novembro de 2023, ou seja, entre os marcos interruptivos transcorreu mais de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, sem que houvesse a suspensão ou interrupção da contagem do prazo prescricional.

Desse modo, a pretensão punitiva do Estado está retroativamente prescrita, nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Pelo exposto,
DE OFÍCIO
, julgo extinta a punibilidade de Maikon Dhoni Caldeira pela prática do crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal, diante da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Por efeito, prejudicado os demais pleitos trazidos à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024